Tribunal: TJDFT
Processo: 0724293-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724293-60.2019.8.07.0000 AGRAVANTES: ESTRELA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME, BRB CRÉDITO IMOBILIÁRIO SA AGRAVADOS: BRB CRÉDITO IMOBILIÁRIO SA, ESTRELA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME DESPACHO ESTRELA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA – ME, bem como BRB CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirma que a discussão em tela é distinta daquela consignada no precedente agregado à decisão recorrida. Ressalta que o acórdão vergastado diverge do entendimento da Corte Superior. O segundo recorrente menciona que a tese recursal não exige revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Noticia que o decisum combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando caracterizada negativa de prestação jurisdicional. Defende a não incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018